Tribunal: CARF
Processo: 16327.720506/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720506/2021-29
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.924 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
BANCO PAN S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
PERÍODO
DE
RECONHECIMENTO.
Poderão ser deduzidas as perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica desde que atendam as condições do art. 9o da Lei
no 9.430/96 e sejam contabilizadas conforme o artigo 10 desta Lei. O
reconhecimento destas perdas poderá ser feito em período posterior ao que
ocorrer, tendo em vista que não há norma que imponha limite temporal ou
obrigue a dedução no ano da apuração das perdas no exato ano-calendário no
qual créditos passaram a preencher os requisitos previstos em lei para dedução.
PERDAS EM CESSÃO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
As perdas apuradas em transações de cessão de direitos de crédito não se
confundem com as perdas no recebimento de créditos, devendo sua
dedutibilidade ser analisada de acordo com os critérios gerais de necessidade e
normalidade da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720506/2021-29
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Trata o presente processo de crédito constituído pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Instituições Financeiras (DEINF/SPO) mediante a lavratura de
Autos de Infração em 10/06/2021, para lançamentos de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (fls. 2.299 a 2.305) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls.
2.306 a 2.311), relativos ao período de apuração de 01/01 a 31/12/2016, nos seguintes
valores:

No Relatório Fiscal de fls. 2.267 a 2.298 consta, em síntese, o seguinte:

1. Procedimento Fiscal
O Procedimento Fiscal teve como objetivos verificar (a) a correção dos cálculos e a
dedutibilidade dos valores, escriturados pela instituição financeira como provisão para
créditos de liquidação duvidosa, (b) se foi apurada corretamente a base de cálculo da
CSLL e (c) os recolhimentos devidos;
2. Infração: Exclusão indevida da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL –
Inobservância do regime de competência
O contribuinte efetuou lançamento a destempo das perdas incorridas em operações de
créditos em exercício seguinte àquele em que poderia ser deduzido, e tal conduta fora
praticado com base em planejamento tributário, tendo por único objetivo fugir da trava
de 30% de compensação de prejuízos anteriores, reduzindo assim o lucro tributável no
ano-calendário do seu lançamento, havendo prejuízo ao fisco, contrariando a legislação
aplicável;
4. Da Legislação Aplicável
A postergação de despesas em períodos de apuração no qual o contribuinte apure
prejuízo fiscal provoca redução do LUCRO REAL em virtude da trava dos 30% para a
compensação;
O contribuinte, ao não escriturar as perdas em operações de créditos de diversos
períodos (períodos estes em que apurou prejuízos fiscais recorrentes) para deduzir tão
somente no ano-calendário de 2016 ocasionou uma redução indevida do IRPJ e da
CSLL deste período, justamente pela chamada “evitação da trava dos 30%
5. Da análise dos fatos apresentados
O contribuinte apresenta prejuízo antes do cálculo do IRPJ e da CSLL desde 2008 até o
ano- calendário de 2016;
Prejuízo fiscal acumulado a partir de 2008 no valor de R$ 203.689.931,00 e que em
2013 atinge o maior valor acumulado de prejuízos, de R$ 4.466.884.205,00;
Em 2016 apesar de apresentar prejuízo antes do IRPJ e da CSLL, havia uma adição a
ser feita na base de cálculo dos referidos tributos na ordem de R$ 2.047.222.725,00. Aí
se mostra um real motivo de o banco efetuar toda essa exclusão das perdas no
recebimento de crédito, acumulada desde 2003 até 2015, no ano- calendário de 2016,
reduzindo assim as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Elaboramos quadro demonstrativo onde se constata que dos R$ 555.285.854,35 de
perdas em operações de crédito deduzidas no ano-calendário de 2016, valores que
totalizam R$ 220.796.158,97 poderiam ser deduzidos, segundo art.340 do RIR/99,
desde o ano-calendário de 2001 até 2015 e que foram deduzidas pelo contribuinte
somente no ano-calendário de 2016:
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Em resposta a Intimação Fiscal o contribuinte alegou "não poder afirmar com segurança
os reais motivos para que créditos com vencimentos antigos não tenham sido objeto de
deduções em períodos anteriores a 2016."
Do total da exclusão efetuada no registro M300, no código 130 (-) Perdas Dedutíveis
em Operações de Crédito, o valor de R$ 198.750.685,15* refere-se a Cessão de carteira
em prejuízo. O contribuinte informa que os créditos cedidos estavam em prejuízo, ou
seja, tiveram 100% de suas perdas reconhecidas a resultado e adicionadas ao Lucro Real
e Base da CSLL;
Todos os contratos de crédito cedidos são de período anterior a 2011, incluindo
contratos vencidos há mais de 20 anos do exercício de dedução. Há contratos
informados cujos vencimentos se deram no ano-calendário de 1994. O quadro abaixo
utilizou-se dos dados informados pelo contribuinte em resposta às intimações fiscais:

Intimada a justificar a não dedução dessas perdas em exercícios anteriores, o
contribuinte respondeu que como a atual administração assumiu a gestão do banco
somente em 2011, não podem “afirmar com segurança os reais motivos para que os
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

créditos com vencimentos antigos não tenham sido objeto de dedução de períodos
anteriores a 2016.”;
Entretanto, a nova administração assumiu o banco a partir de 2011 e mesmo assim esses
créditos que chegam a 20 anos de vencimento somente foram deduzidos em 2016, seja
na forma de contrato em prejuízo cedido, seja efetivamente como perda em prejuízo;
A conduta da postergação de despesas foi intensificada a partir de 2012, com a nova
administração. O fato de desconhecer o motivo de a administração anterior não ter
excluído esses valores anteriormente não valida esses 5 anos de postergação de
despesas, excluindo-as justamente em exercícios propícios;
Esse fato já foi objeto de autuação fiscal referente a ano-calendário anterior ao desta
fiscalização, 2015 - PROCESSO 16327.721305/2020-68. Assim como em 2016, no
exercício de 2015 o contribuinte também excluiu um exorbitante valor de perdas antigas
com operações de crédito - R$ 419.310.300,07 - a fim de abater as adições de grande
vulto efetuadas no período, trazendo prejuízo ao fisco, mas ganho indevido à empresa. E
em julgamento recente na DRJ, referente a esse processo, a decisão foi unânime em
reconhecer o prejuízo ao fisco, por infração de redução indevida do lucro real causada
pela postergação das despesas.
Com a finalidade de demonstrar, que a prática adotada pelo contribuinte de postergar a
escrituração das perdas ocorridas desde 1994 a 2015, para deduzir tão somente no ano-
calendário de 2016, e que isso (assim como em 2015) trouxe prejuízo ao fisco, esta
fiscalização recompôs a apuração do lucro real em consonância com a legislação fiscal
vigente à época dos fatos:
Imposto informado pelo contribuinte
Dados da ECF apresentada pelo contribuinte (extratos fls.162 a 163) para a apuração do
IRPJ e da CSLL referente ao ano-calendário de 2016:

Imposto apurado pelo Fisco
Recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (fls.161) glosando R$
419.546.844,12* das exclusões efetuadas pelo contribuinte tendo em vista tratarem de
perdas passíveis de serem deduzidas, de acordo com a legislação, antes do ano-
calendário de 2016. Esclarecemos, ainda, que o saldo glosado de despesas aumenta o
prejuízo fiscal de períodos anteriores. *soma das glosas informadas como (1) perdas
efetivas de PDD e (2) perdas em prejuízo cedidas em contrato de cessão
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Aqui realça-se o valor total da despesa excluída em desrespeito ao regime de
competência: R$ 419.546.844,12. Esse valor é praticamente o mesmo que foi levantado
no procedimento fiscal relativo ao exercício de 2015, ano anterior ao desta autuação,
demonstrando mais um forte indício de planejamento tributário.
Divergência em desfavor ao FISCO na apuração do IRPJ e da CSLL
Valor declarado pelo contribuinte (-) valor apurado pela Receita Federal:

Os fatos mostram que a inobservância do regime de competência na dedução das perdas
no recebimento de créditos trouxe resultado diverso daquele que seria obtido se
realizado na data prevista. A postergação da dedução de perdas causada pelo Banco Pan
S.A, resultou em redução indevida dos tributos a recolher, circunstância que caracteriza
a infração prevista no art. 273 do RIR/99;
6. Da irregularidade das perdas deduzidas
Ainda que a infração objeto do lançamento desta autuação seja a da postergação de
despesas com redução indevida do lucro real, esta fiscalização se aprofundou na análise
documental dos contratos de crédito em prejuízo levados a dedução no exercício de
2016;
Foi solicitado ao contribuinte toda a documentação que comprovasse a legal dedução
dos valores em relação a uma série de amostras. Ainda que tenha demonstrado interesse,
o contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea (contratos de crédito, ação
administrativa e/ou judicial de cobrança) que comprovasse a existência das operações
de crédito de forma a deduzi-las legalmente. A relação de todos os contratos com falta
de documentação ou documentação irregular está na planilha “Análise respostas
amostras TIF04” (fls.164). Na mesma planilha encontra-se o cálculo e elaboração da
tabela a seguir.

O percentual de irregularidade frente ao total da amostra é da ordem de 49%. Ou seja,
do valor total da amostragem solicitada referente as perdas deduzidas no exercício de
2016, R$ 111.721.334,01, praticamente a metade, R$ 54.515.622,19, não foi amparada
por documentação hábil e idônea. Em relação ao Anexo I, por exemplo, 217 contratos
(35%) não tiveram a cobrança administrativa devidamente comprovada;
O Anexo III, que envolve o maior valor e os contratos com exigência de cobrança
judicial, teve 1335 contratos cuja documentação e comprovação de cobrança judicial foi
solicitada. Para 332 contratos não houve a apresentação de qualquer documentação que
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

comprovasse a existência de cobrança judicial. Para outros 222 contratos (que totalizam
os 554 da tabela) foi apresentado documentação (fls.228 a 2077), que em análise
verificou-se que as ações judiciais haviam sido extintas num período inferior a 5 anos
do vencimento do crédito (planilha fls.164). Verificou-se também que diversos
documentos judiciais encontravam-se sem informação das partes, ou referentes a outro
caso que não os solicitados na amostra.
Por exemplo, foi solicitada a apresentação da documentação comprobatória de cobrança
judicial referente ao contrato no 50395390, que na relação de Perdas Deduzidas
entregue pelo banco, está em nome de Ermano José de Carvalho, CPF: 014.788.011-40.
Entretanto, o documento apresentado não tem qualquer correlação com o contrato
50395390;
Há também casos em que o banco entregou como “documentação comprobatória de
cobrança judicial”, documento onde o RÉU é o Banco e o Autor é o devedor, ou seja, o
inverso do que seria uma cobrança judicial pelo Banco. É o caso do contrato de no
56256864, que na dedução feita pelo banco o contratante foi o “GRUPO CONTABIL
MACKPERSSON PIR”;
Já para os casos constatados como extintos antes de 5 anos do vencimento, a grande
maioria se deu por desistência ou abandono nos termos do artigo 267, incisos III, VI ou
VIII do Código do Processo Civil;
A fim de se esclarecer os motivos de os contratos com cobranças judiciais extintas antes
de 5 anos do vencimento terem sido deduzidos, e o contribuinte foi intimado (TIF05,
fls.106) a apresentar justificativas;
Para responder, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 30 dias em 22/março e
de mais 30 dias em 22/abril. No dia 22 de maio, o contribuinte respondeu entregando
apenas uma planilha excel (fls.157 a 158), dizendo conter a “composição analítica das
justificativas identificadas até a presente data”;
A resposta acima foi a final do contribuinte. Ou seja, foi dada toda a oportunidade ao
mesmo para que justificasse todas as irregularidades encontradas na análise das Perdas
deduzidas em 2016 objetos das amostras selecionadas pela intimação e ao final foi
apresentada apenas uma planilha excel com justificativas, inclusive, incompletas;
Para concluir, dos 136 casos do Anexo III com vencimento somente em 2011, que
envolvem as perdas definitivas conforme art. 10 da Lei 9430, 121 contratos (89%) não
tiveram documentação hábil apresentada ou a ação judicial fora arquivada, extinta antes
dos 5 anos do vencimento. Ou seja, 89% dos contratos cujos vencimentos se deram em
2011 e que completaram 5 anos do vencimento em 2016 estavam sem documentação
comprobatória nas exigências da lei 9.430/96 para a legal dedução;
Reitera-se que o valor total de R$ 54.515.622,19 de dedução irregular mostrado neste
item 6 deste Relatório Fiscal não é objeto do lançamento fiscal, visto que tal valor é
englobado pelo da infração a ser autuada - REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL
CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS;
7. Base de Cálculo
Com observância do disposto no art. 273 II, §1o do RIR/99 será lançado a diferença de
imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período de apuração de competência
das deduções (despesas):

A base de cálculo se encontra no arquivo “BASE DE CÁLCULO – VALOR
TRIBUTÁVEL” fls.2266 e seu detalhamento analítico está nos arquivos de fls.2264 e
2265. Todos os dados foram extraídos dos documentos entregues pelo contribuinte
mediante intimações fiscais, como os citados abaixo:
• Arquivos “composição PDD utilizada 2016” (Fls.124),
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

• Arquivos “Planilhas respostas PDD utilizada_Cessão” (Fls.143)
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal, dos Autos de Infração e do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal em 10/06/2021 através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE (fls. 2.317) e apresentou impugnação em 08/07/2021 na qual alega,
em síntese (fls. 2.322 e 2.325 a 2.434):
1. Síntese da Acusação Fiscal
O lançamento fiscal foi formalizado com base na alegação de que as perdas no
recebimento de créditos (R$ 220.796.158,97) e relacionadas à cessão de carteira em
prejuízo (R$ 198.750.685,15) deveriam ter sido excluídas na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL em períodos anteriores ao ano-calendário de 2016.
Para chegar a essa conclusão, a Autoridade Fiscal, embora não o tenha feito de forma
estruturada e nem fundamentada, o que, conforme será a seguir detalhado, representa
vício de motivação, se valeu, basicamente, de três premissas, quais sejam:
Descumprimento do Artigo 9o da Lei no 9.430/96 (“1a Premissa”): A Autoridade
Fiscal, embora não tenha apresentado qualquer motivação, assumiu que a pessoa
jurídica somente poderia exercer a sua faculdade de deduzir as perdas no recebimento
de créditos, prevista no artigo 9o da Lei no 9.430/96, no mesmo período de apuração em
que tivesse cumprido as condições previstas nesse dispositivo legal.
Inobservância do Regime de Competência (“2a Premissa”): De acordo com a
Autoridade Fiscal, a exclusão de perdas no recebimento de créditos em momento
posterior àquele que foram cumpridas as condições do artigo 9o da Lei no 9.430/96
representaria uma violação ao regime de competência, o que, em situações de prejuízo
ao fisco, poderia ensejar a lavratura de autos de infração.
Planejamento Tributário (“3a Premissa”): Alega-se ainda no RF que o Impugnante teria
realizado um planejamento tributário para que as perdas no recebimento de crédito,
dedutíveis antes de 2016, fossem deduzidas apenas no ano-calendário de 2016, o que
teria permitido o aproveitamento desses valores sem a observância do limite de 30% de
aproveitamento de saldos de PF e BCN de períodos anteriores
Por fim, cabe destacar que a Autoridade Fiscal alegou, nas fls. 26 a 31 do RF (Item “6 –
Das Irregularidades das Perdas Deduzidas”), que para perdas no recebimento de crédito
no valor de R$ 54.515.622,19 o Impugnante não teria comprovado, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a comprovação do cumprimento das condições previstas
no artigo 9o da Lei no 9.430/96. Vale destacar, no entanto, que, conforme informado na
fl. 31 do RF, o valor de R$ 54.515.622,19 “não é objeto do lançamento fiscal, visto que
tal valor é englobado pelo da infração a ser autuada”.
2. Inexistência de planejamento tributário
O raciocínio feito pela Autoridade Fiscal para concluir que o Impugnante teria realizado
um planejamento tributário é completamente equivocado. Isso porque, conforme se
verifica das fls. 20 e 21 do RF, os anos-calendário em que, na visão da Autoridade
Fiscal, deveriam ter sido deduzidos esses valores estão compreendidos entre o período
de 1994 até 2015.
Ocorre que, em anos-calendários compreendidos nesse período (apenas a título
exemplificativo, tais como 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2014), o
Impugnante apurou bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL, de centenas em
milhões, conforme se verifica das DIPJ.
O Impugnante, apenas a título exemplificativo, nos anos-calendário de 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2014, apurou bases de cálculo positivas do IRPJ e
da CSLL nos valores de R$ 27.519.343,20 (IRPJ) / R$ 27.358.576,05 (CSLL), R$
25.301.952,36 (IRPJ) / R$ 25.192.046,71 (CSLL), R$ 62.685.708,85 (IRPJ) / R$
62.409.173,26 (CSLL), R$ 101.160.519,44 (IRPJ) / R$ 100.611.519,44 (CSLL), R$
287.987.741,65 (IRPJ) / R$ 285.845.741,65 (CSLL), R$ 285.800.706,09 (IRPJ e
CSLL), R$ 227.350.549,63 (IRPJ e CSLL), R$ 22.991.710,51 (IRPJ e CSLL) e R$
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

75.333.422,10 (IRPJ e CSLL), respectivamente, e recolheu os correspondentes tributos
aos cofres públicos.
Tal cenário, por óbvio, é totalmente diferente daquele que foi assumido no RF, no qual
se afirma que teria ocorrido um planejamento tributário com o objetivo de contornar a
denominada “trava de 30%”.
É improcedente a alegação feita pela Autoridade Fiscal nas fls. 15 a 17 do RF, no
sentido de que a nova administração do Impugnante teria implementado um
planejamento tributário. A prova disso seria, na visão da Autoridade Fiscal, “a drástica
redução de PDD excluída entre 2011 e 2012”, associada ao “incremento significativo no
valor deduzido” a partir de 2013, evidenciada na tabela de fl. 16 do RF.
Sobre essa alegação, cabe de início demonstrar que, do ponto de vista lógico, ela é
incompatível com o próprio lançamento fiscal; isso porque, como reconhecido no
próprio RF, o primeiro ano da gestão da atual administração foi o ano-calendário 2012.
Realmente, não haveria como se falar que a nova administração teria decidido por não
reconhecer perdas no recebimento de crédito nos períodos anteriores ao que assumiu a
gestão da companhia, pois isso seria simplesmente impossível.
Não fosse isso suficiente, cabe destacar que mesmo para os anos-calendário posteriores
ao que a nova administração assumiu a gestão do Impugnante a argumentação da
Autoridade Fiscal é improcedente.
Embora seja pouca clara, a alegação feita no RF é de que a nova administração teria
decidido por “reduzir” o reconhecimento das perdas em operação de crédito nos
períodos próprios, para que fossem reconhecidas em períodos seguintes, o que estaria
claro a partir da comparação dos valores deduzidos em 2010, 2011 e 2012.
O argumento desenvolvido pela Autoridade Fiscal é o de que, com a atual administração
do Impugnante, teria ocorrido uma queda brusca nos valores deduzidos a título de
perdas no recebimento de crédito (“queda drástica, de quase 50%”; “redução de 71%”) e
que isso seria um reflexo do “planejamento tributário da nova administração”.
Esse argumento é absolutamente improcedente, já que a “queda drástica, de quase 50%”
e a “redução de 71%”, verificadas entre 2010 e 2012, decorrem, em realidade, de outros
fatores, em especial da dificuldade da administração transitória e da nova administração
de identificar, com precisão, as informações necessárias para o reconhecimento da
dedutibilidade de perdas associadas a operações de crédito que foram conduzidas pela
antiga administração.
Ou seja, não se trata de planejamento tributário, como busca alegar a Autoridade Fiscal
no RF, mas sim de um reflexo do processo de mudança da gestão do Impugnante nos
anos-calendário de 2011 e 2012.
A prova disso é que, se considerado um período razoável de comparação entre os
valores deduzidos a título de perdas no recebimento de crédito na “antiga” e na atual
administração (ex. 2006-2010 x 2012-2016), é possível verificar que os valores
deduzidos guardam compatibilidade entre si.
Além disso, cabe destacar que a acusação relacionada a um suposto planejamento
tributário também não se sustenta pelo fato de que não era possível prever que o
Impugnante, que passou por momentos bastante sensíveis, teria, no futuro, bases de
cálculo positivas do IRPJ e da CSLL.
O E. CARF já firmou entendimento no sentido de que atos lícitos praticados pelo
contribuinte no âmbito de sua livre iniciativa não podem ser considerados como
planejamento tributário abusivo, isto é, não oponível ao Fisco.
3. Iliquidez e Incerteza do Lançamento Fiscal
A iliquidez e incerteza do lançamento fiscal ocorre porque, para as perdas que, na visão
da Autoridade Fiscal, deveriam ter sido deduzidas nesses anos-calendário, no quais
foram apuradas bases de cálculo positivas desses tributos, o que teria ocorrido, seguindo
a lógica da autuação fiscal, seria um recolhimento antecipado de tributos.
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Esse recolhimento antecipado de tributos, no entanto, não autorizaria a lavratura de
autos de infração, já que, como reconhecido pela própria Autoridade Fiscal no RF, só
cabe o lançamento fiscal em cenário de prejuízo ao Fisco.
Seguindo a própria linha definida no RF, de que, em relação ao reconhecimento
posterior de deduções, só cabe a lavratura de autos de infração se verificado um prejuízo
fiscal, não caberia a glosa das perdas no recebimento de créditos associadas a valores
que foram alocados, pela Autoridade Fiscal, aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2012 e 2014, o que evidencia a iliquidez e incerteza do
lançamento fiscal.
Como medida de boa-fé, o Impugnante reitera que as apurações do IRPJ e da CSLL
relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009 são objeto do processo administrativo no
16327.721631/2013-46.
Nesse sentido, cabe esclarecer, com base nas declarações acima colacionadas, que o
Impugnante apurou bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL anos-calendário de
2008 e 2009, nos valores de R$ 285.800.706,09 e R$ 227.350.549,63, respectivamente.
Tais declarações foram objeto de retificação em 2013 pelo Impugnante (alterando os
resultados para prejuízo). Contudo, as DIPJs retificadoras foram canceladas pelo
lançamento de ofício formalizado no processo administrativo no 16327.721631/2013-46
(processo em tramitação no CARF).
No entanto, é evidente que as discussões travadas naqueles autos em nada impactam o
exposto nos parágrafos anteriores, na medida em que, também nesses anos-calendário
de 2008 e 2009, foram efetivamente recolhidos tributos pelo Impugnante em volume
superior aos que seriam caso parte das perdas no recebimento de créditos, reconhecidas
apenas no ano-calendário de 2016, tivessem sido deduzidas.
4. Legitimidade da exclusão das perdas no recebimento de créditos (impossibilidade de
manutenção da glosa de R$ 220.796.158,97)
4.1 Inexistência de inobservância do regime de competência
É completamente equivocada a alegação da autoridade fiscal, uma vez que: (i) o regime
de competência é um regime contábil de apropriação de receitas, custos e despesas,
orientado pelo “matching principle”; e (ii) as regras de exclusão de perdas no
recebimento de créditos prevista na Lei no 9.430/95 não são regras de reconhecimento
contábil de receitas, custos e despesas, sendo que a sua aplicação também não é
orientada pelo “matching principle”.
Regime de Competência e o “Matching Principle”
O regime de competência possui como objetivo a mensuração do resultado da atividade
empresarial, o qual, obviamente, somente pode ser apurado após a consideração dos
sacrifícios incorridos pela sociedade para a geração dessas receitas.
Por esse exato motivo é que se afirma que o regime de competência é orientado pelo
matching principle, princípio contábil, que estabelece que, para se alcançar o resultado
da atividade empresarial, devem ser confrontados os custos e despesas necessários para
a geração das receitas.
Pode-se concluir que o regime de competência é um regime, que orientando pelo
matching principle, princípio contábil de acordo com o qual as receitas auferidas devem
ser confrontadas com as despesas e custos correspondentes, tem como objetivo a
mensuração do resultado da atividade da pessoa jurídica.
Descumprimento do Regime de Competência (Impactos Contábeis e Fiscais)
O problema do descumprimento do regime de competência é o de que, ao deixar de
observar o matching principle, a entidade gera um distanciamento entre o seu resultado
contábil e o seu resultado econômico efetivo, o que representa perda de confiabilidade
da informação transmitida aos usuários da contabilidade.
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Do ponto de vista fiscal, o problema do descumprimento do regime de competência se
refere ao fato de que, a partir do momento em que as receitas não são confrontadas com
os custos e despesas necessários para a sua geração, há uma distorção do lucro contábil,
que é tomado, pelo legislador, como proxy do acréscimo patrimonial tido pela
sociedade, em determinado período, em decorrência do exercício de suas atividades
empresariais.
No caso em análise, no entanto, isso não se verifica, já que as regras previstas na Lei no
9.430/96 não são regras que influenciam a apuração do lucro contábil, mas, sim, regras
que determinam ajustes extra contábeis – isto é, fora do regime de competência – na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Exclusões previstas na lei no 9.430/96
A forma de reconhecimento das perdas no recebimento de crédito previstas no artigo 9o
Lei no 9.430/96 não pode gerar um descumprimento do regime de competência, basta
verificar, em um primeiro momento, que, como exposto no tópico anterior, essa não é
uma regra de reconhecimento contábil de receitas, custos ou despesas, mas sim regra
fiscal, que trata de ajustes do lucro líquido na apuração do lucro real.
Desse modo, tratando-se de regra fiscal, é evidente não há que se falar que a forma de
sua aplicação poderá gerar uma violação ao regime (contábil) de competência.
Em que pese ser isso suficiente para que se afaste a acusação fiscal, acerca de um
suposto descumprimento do regime de competência, poder-se-ia imaginar que a suposta
infração fiscal decorreria do descumprimento de regra de alocação temporal de uma
“exclusão”, já que o artigo 273 do RIR/99, ao tratar da inobservância do regime de
competência, utiliza também o termo “dedução”.
Mesmo que se pudesse falar, para fins fiscais, em descumprimento do regime de
competência em relação ao reconhecimento de uma “exclusão”, ainda assim não seria
possível concluir que a forma de registro de uma perda no recebimento de crédito,
prevista no artigo 9o da Lei no 9.249/96, teria como representar uma violação ao regime
de competência.
Exatamente por essa especificidade das perdas no recebimento de crédito é que o
legislador tributário decidiu por prever regras próprias, desvinculando-se, nesse aspecto,
das regras contábeis.
O legislador, reconhecendo a impossibilidade de se estabelecer uma relação direta entre
essas perdas e um período de apuração específico, entendeu por deixar a critério do
contribuinte o momento de dedução desses valores, ao invés de estabelecer um critério
arbitrário de alocação temporal.
4.2. Correta Interpretação do artigo 9o da Lei no 9.430/96
A 1a Premissa adotada pela Autoridade Fiscal, no sentido de que o contribuinte somente
pode exercer a sua faculdade de deduzir as perdas no recebimento de créditos no exato
período de apuração em que foram cumpridas as condições previstas no artigo 9o da Lei
no 9.430/96 também não merece prevalecer.
A norma que se extrai do artigo 9o da Lei no 9.430/96 é a de que o contribuinte, a partir
do momento que cumpre as condições previstas em lei, está autorizado a deduzir as
perdas no recebimento de créditos, não havendo um prazo para exercício desse direito.
Deve ser destacado que, apesar de todo o lançamento fiscal se pautar em uma alocação
temporal dessas perdas no recebimento de créditos a períodos anteriores a 2016, não há
no RF qualquer fundamentação acerca da interpretação dada pela Autoridade Fiscal ao
artigo 9o da Lei no 9.430/96, o que representa um vício de motivação.
No RF, a Autoridade Fiscal se limita a transcrever a redação do artigo 9o da Lei no
9.430/96, esquecendo, no entanto, que (i) os dispositivos legais não se confundem com
as normas neles contidas; e que (ii) no exercício do lançamento fiscal, aplicam-se
normas a fatos ocorridos (subsunção) e não meros dispositivos legais.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Para concluir que o Impugnante, à luz do artigo 9o da Lei no 9.430/96, somente poderia
ter deduzido as perdas no recebimento de créditos em anos-calendário anteriores a 2016,
a Autoridade Fiscal deveria, a partir de um processo de interpretação, ter explicitado a
norma que construiu a partir desse dispositivo legal.
Já se pode concluir que o lançamento fiscal em combate carece de devida motivação, o
que, além de representar violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), acarreta um cerceamento do direito de defesa do Impugnante, já que dele se
exigem tributos e penalidade sem qualquer respaldo em norma jurídico-tributário, o que
gera a nulidade dos autos de infração também pelo artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72.
Contudo, na remota hipótese de essa Turma Julgadora não entender pela nulidade do
lançamento fiscal em razão do vício de motivação e do cerceamento de direito de defesa
acima demonstrados, o que se alega apenas para argumentar, o Impugnante passa, nos
itens seguintes, por meio de diferentes processos de hermenêutica, a demonstrar o
conteúdo na norma contida no artigo 9o da Lei no 9.430/96 e sua aplicação ao caso em
análise.
Interpretação Gramatical
Para se determinar o alcance da regra contida no artigo 9o da Lei no 9.430/96, há que se
partir do próprio texto legal, já que o método de interpretação gramatical é sempre o
ponto de partida na construção dos enunciados normativos. Por esse motivo, o
Impugnante transcreve a seguir a redação desse dispositivo legal:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:I - em relação aos quais tenha
havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário; II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o.” (g.n.)
Em um primeiro exercício de hermenêutica, o que se pode verificar é que o legislador,
ao tratar do tema, determinou que as perdas no recebimento de créditos, desde que
cumpridas determinadas condições, poderão ser deduzidas pelo contribuinte na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Desse modo, ao utilizar o verbo “poder”, o legislador claramente conferiu ao
contribuinte um direito de deduzir as perdas no recebimento de crédito a partir do
momento do cumprimento das condições por ele impostas.
Além disso, há que se destacar que a expressão “vencidos há mais de um ano / de dois
anos” utilizada pelo legislador nos incisos do artigo 9o, também indica, de forma clara,
um direito a deduzir a partir de determinado momento.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Além disso, corroborando o exposto, cabe destacar que a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, no acórdão no 110-004.392, mencionado na fl. 22 do RF,
apesar de ter decidido indevidamente pela manutenção do crédito tributário, reconheceu
que a Lei no 9.430/96 não estabelece que as perdas devem ser deduzidas no período em
que preenchidas as condições previstas no artigo 9o. Veja-se:
“Por outro lado, a norma não estabeleceu que a dedução da despesa com a perda no
recebimento de crédito ocorresse no período de apuração em que fossem satisfeitos seus
comandos. O art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, ao estabelecer que os créditos deves estar
vencido há certos prazos, deve ser entendido como prazo mínimo exigível para a
dedutibilidade. Somente após esse prazo, desde que atendidos os demais requisitos, é
que o contribuinte poderá deduzir o crédito na apuração do lucro real.” (fl. 19 do
acórdão – g.n.)
Interpretação Lógico-Sistemática
Por meio de uma interpretação lógico-sistemática, fica, mais uma vez, corroborada a
conclusão de que a norma que se extrai do artigo 9o da Lei no 9.430/96 é a de que o
contribuinte, a partir do momento que cumpre as condições previstas em lei, está
autorizado a deduzir as perdas no recebimento de créditos, não havendo um prazo para
exercício desse direito.
Outro fator que corrobora a ideia de que o legislador conferiu ao contribuinte um direito
de registrar essas exclusões em períodos posteriores, sem qualquer restrição, diz
respeito à ausência de qualquer previsão na Lei no 9.430/96 nesse sentido.
Nos casos em que o legislador buscou determinar o momento em que um ganho ou uma
perda deveria ser reconhecido, para que determinado efeito fiscal fosse verificado, o fez
de forma expressa, usando o termo “dever”, o que é totalmente diferente do que se
verifica da redação do artigo 9o da Lei no 9.430/96, na qual se estabelece um direito do
contribuinte, indicado pelo verbo “poder”.
O fato de as perdas terem sido reconhecidas em um ano-calendário no qual foram
apuradas bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL não tem qualquer relevância, já
que não existe qualquer disposição em lei no sentido de que esses valores, caso
reconhecidos em período posterior, devem ser deduzidos em anos- calendário nos quais
são registradas bases de cálculo negativas do IRPJ e da CSLL.
Como consequência do disposto nos parágrafos anteriores, fica completamente afastada
a aplicação do artigo 273 do RIR/99.
Isso porque, como já mencionado, esse dispositivo legal trata de situações que
envolvem a inexatidão quanto ao período de escrituração contábil de receitas, custos e
despesas. Logo, tendo em vista que o artigo 9o da Lei no 9.430/96 estabelece uma
“exclusão”, é evidente que não há que se falar em aplicação desse dispositivo.
Mesmo que assim não fosse, o que se alega apenas para argumentar, cabe destacar que é
pressuposto para aplicação do artigo 273 do RIR/99 que haja uma “inexatidão quanto ao
período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução”.
No caso em análise, no entanto, não há como existir tal inexatidão, já que a legislação
tributária, como visto, não estabelece que as perdas no recebimento de crédito devam
ser deduzidas no período em que preenchidas as condições previstas no artigo 9o a Lei
no 9.430/96.
Assim, uma vez verificada a inexistência de qualquer “inexatidão” no caso em análise,
ficam, de plano, afastadas as situações de postergação e redução indevida do lucro real,
previstas nos incisos I e II do artigo 273 do RIR/99, já que essas estão justamente
relacionadas a uma suposta “inexatidão” no reconhecimento de receitas, custos e
despesas.
Além disso, especificamente em relação à situação disciplinada pelo inciso II, associada
a uma redução indevida do lucro real, cabe esclarecer essa também não se verificou no
caso em análise pelo fato de que a redução indevida do lucro real somente se caracteriza
apenas pela (i) ausência de adição de parcela não dedutível ou (ii) exclusão de parcela
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

não autorizada pela legislação, conforme se denota das orientações contidas no
“Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2015”, “Capítulo VII – Escrituração”.
Como reconhecido no RF, o artigo 273 do RIR/99 apenas autoriza a lavratura de autos
de infração em razão da “inexatidão” – inexistente no caso em análise – quando dela é
verificado prejuízo ao fisco.
Contudo, conforme já exposto, a Autoridade Fiscal alocou parte das perdas deduzidas
no ano- calendário de 2016 a períodos em que o Impugnante apurou bases de cálculo
positivas do IRPJ e da CSLL, de modo que, para esses valores, fica, também por mais
esse motivo, afastada a possibilidade de aplicação desse dispositivo legal.
Ante o exposto, também por meio uma interpretação lógico-sistemática, resta
demonstrado que inexiste, na norma contida no artigo 9o da Lei no 9.430/96, qualquer
imposição de que perdas em recebimento de créditos sejam reconhecidas na exata
competência em que preenchidas as condições de dedutibilidade prescritas pelo
legislador.
Jurisprudência do CARF
Corroborando tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores, o Impugnante faz referência
a precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão no 1401-
001.127), no qual se entendeu que, à luz do artigo 9o da Lei no 9.430/96, (i) a partir do
momento de cumprimento das condições legais, as perdas podem ser deduzidas pelo
contribuinte e (ii) não existe prazo para o exercício desse direito.
O E. CARF, ao analisar o tema de forma detalhada, ao contrário do que fez a
Autoridade Fiscal no RF, chegou à mesma conclusão expostas nessa Impugnação, no
sentido de que “a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do
art. 9o, em qualquer momento posterior”
IN RFB no 1.700/17 (redação dada pela IN no 1.881/19)
Por fim, para colocar uma pá de cal sob a discussão, o Impugnante esclarece que a
também a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.881/19, que alterou a Instrução Normativa RFB no 1.700/17, esclareceu que as perdas
no recebimento de créditos poderão ser deduzidas, pelo contribuinte, em períodos
posteriores àquele no qual foram preenchidas as condições previstas no artigo 9o da Lei
no 9.430/96. Veja-se:
“CAPÍTULO VIII DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
Seção I Da Dedução
Art. 71. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real e do
resultado ajustado, observado o disposto neste artigo.
(...)
§14. A dedução de perdas de que trata este artigo pode ser efetuada em período de
apuração posterior àquele em que forem cumpridos os requisitos para a sua
dedutibilidade, desde que mantidas as condições no momento da dedução.” (g.n.)
Como é possível notar, o §14 não dá margem a outra interpretação que não a de que o
contribuinte não está obrigado a reconhecer as perdas no recebimento de créditos no
período em que cumpridas as condições previstas para a sua exclusão na apuração do
lucro real.
Em relação à expressão “desde que mantidas as condições no momento da dedução”,
deve-se esclarecer que essa significa que, para deduzir as perdas em períodos futuros, o
contribuinte deve, também no período em que promover a exclusão, cumprir as
condições previstas no artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Conclusão – Correta Interpretação do Artigo 9o da Lei no 9.430/96
Em razão de tudo o que foi exposto nos itens anteriores, conclui-se que a norma que se
extrai do artigo 9o da Lei no 9.430/96 é a de que o contribuinte, a partir do momento
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

que forem cumpridos as condições previstas em lei, está autorizado a deduzir as perdas
no recebimento de créditos, não havendo um prazo para exercício desse direito.
5. Ad Argumentandum – Dedução de Perdas definitivas (Artigos 10 da lei no 9.430/96 e
299
Resta claro que não podem prevalecer os autos de infração, eis que esses estão pautados
na premissa de que o Impugnante deveria ter registrado determinadas perdas no
recebimento de créditos em períodos de apuração anteriores a 2016.
Contudo, caso essa Turma Julgadora assim não entenda, o que, por óbvio, alega-se
apenas a título argumentativo, deve-se então determinar, ao menos, que as perdas no
recebimento de créditos associadas as obrigações que tiverem vencimento em 2011
devem ser excluídas das bases atuadas, conforme valores extraídos na fl. 16 do RF.
Isso porque, o artigo 9o da Lei no 9.430/95 estabelece a dedutibilidade de perdas que o
legislador considerou como ainda não definitivas, sendo que o artigo 10o determina o
tratamento fiscal das perdas definitivas, que são definidas como aquelas relativas a
créditos vencidos há mais de cincos anos.
Ante o exposto, na remota hipótese de essa Turma Julgadora não entender pelo
cancelamento integral dos autos de infração, o que é admitido apenas a título
argumentativo, requer-se, então, que seja ao menos excluído das bases autuadas o valor
de R$ 29.069.288,48, relativo a perdas que se tornaram definitivas (créditos vencidos há
mais de cinco anos) no ano-calendário de 2016.
6. Legitimidade da Exclusão da perda na cessão da Carteira de Crédito em Prejuízo em
2016 (R$ 198.750.685,15)do RIR/99)
6.1. Dedutibilidade como Perda Definitiva
Além da glosa da dedução das perdas no recebimento de crédito no valor de R$
220.796.158,97, a Autoridade Fiscal entendeu por glosar a dedução da perda associada à
cessão da carteira de crédito em prejuízo no valor de R$ 198.750.685,15.
Embora o RF seja pouco claro, a Autoridade Fiscal parece ter glosado esses valores
também com base no entendimento de que, à luz do artigo 9o da Lei no 9.430/96,
deveriam ter sido deduzidos em períodos anteriores ao ano-calendário de 2016.
A Autoridade Fiscal não é clara acerca do fundamento do lançamento fiscal, o que, por
si só, é suficiente para que seja afastada a glosa desses valores, por vício de motivação,
nos termos do que dispõe os já citados artigo 142 do CTN e artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
Mesmo que fosse possível superar esse vício de motivação, o que, por óbvio, alega-se
apenas argumentar, fato é que a glosa desses valores com base no artigo 9o da Lei no
9.430/95, como parece ter sido sustentada no RF, não pode ser aceita.
Isso porque, a dedução desses valores não tem como base o artigo 9o da Lei no
9.430/96. Realmente, conforme informado no próprio RF, esses valores estão
associados a uma perda de caráter definitivo registrada pelo Impugnante em razão da
cessão de carteira, em 27/12/2016.
Ao contrário do que se verifica nas hipóteses de dedução de perdas previstas na Lei no
9.430/95, que trazem uma presunção de perdas em operações de crédito, o que se tem
no caso em análise, em relação ao valor de R$ 198.750.685,15, é uma perda definitiva,
plenamente dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, corroborando o exposto no parágrafo anterior, veja-se o seguinte
precedente do antigo Conselho de Contribuintes (acórdão no 101-94.233) que faz
distinção entre o regime de dedutibilidade das perdas de recebimento de crédito previsto
no artigo 9o da Lei no 9.430 e o regime de dedutibilidade das perdas definitivas na
cessão de carteira de crédito
Também no âmbito do E. CARF, a dedutibilidade das perdas na cessão de créditos
como perdas definitivas tem sido amplamente reconhecida.
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Desse modo, pode-se concluir que, sendo o valor de R$ 198.750.685,15 correspondente
a uma perda definitiva, não há como a sua dedutibilidade ser questionada com base no
artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Tendo essa perda definitiva se materializado em 27/12/2016 – data da celebração do
contrato de cessão –, é evidente que essa perda deveria ter sido deduzida dentro desse
próprio ano-calendário.
Deve-se mencionar que o fato de existirem créditos na carteira cujo vencimento é
anterior à data da cessão e que, por isso, poderiam ter sido deduzidos como perdas com
base no artigo 9o da Lei no 9.430/96 em momento anterior ao ano-calendário de 2016, é
também irrelevante para a discussão.
Isso porque, a legislação fiscal não estabelece que o contribuinte está obrigado a
reconhecer a dedução de uma perda no recebimento de crédito com base no artigo 9o da
Lei no 9.430/96.
O que existe é um direito e não uma obrigação do contribuinte de deduzir tais valores
após ter cumprido as condições previstas em lei, o que fica indicado de forma clara pelo
verbo “poder” utilizado no caput desse dispositivo legal, como amplamente
demonstrado nos tópicos anteriores.
Ainda que se possa entender que o Impugnante poderia ter deduzido esses valores em
períodos anteriores, com base no artigo 9o da Lei no 9.430/96, é evidente que isso não
teria como afastar a dedutibilidade desse valor como perda definitiva no ano-calendário
de 2016, quando a carteira de crédito foi cedida a terceiro.
Por fim, embora a dedutibilidade desses valores não possa ser questionada com base em
qualquer outro dispositivo legal, já que isso representaria uma inaceitável inovação do
critério jurídico do lançamento fiscal, cabe destacar que a dedução desses valores é
assegurada pela regra contida artigo 47 da Lei no 4.506/64, que estabelece que são
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL as despesas necessárias, usuais e normais à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Este é exatamente o caso da despesa em questão. Realmente, não há como refutar o fato
de que as cessões de crédito são práticas usuais, normais e necessárias no exercício da
atividade empresarial, em especial no caso do Impugnante que, na qualidade de
instituição financeira, exerce, dentre outras, a atividade de oferecimento de linhas de
crédito a seus clientes.
6.2. Ad Argumentandum – Dedutibilidade à Luz dos Artigos 9o e 10 da lei no 9.430/96
Na remota hipótese de essa Turma Julgadora entender que também a dedução dessa
perda estaria sujeita ao artigo 9o da Lei no 9.430/96, o que, por óbvio, alega-se apenas
para argumentar, ainda assim deverá ser afastada a exigência do IRPJ e da CSLL
associada a esses valores.
Isso porque, conforme restou devidamente demonstrado, não existe um dever do
contribuinte de reconhecer as perdas no recebimento de crédito no período de apuração
em que preenchidas as condições previstas no artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Desse modo, na remota hipótese de essa Turma Julgadora não reconhecer a
dedutibilidade desses valores com base no artigo 47 da Lei no 4.506/64, requer-se,
então, seja reconhecida a dedutibilidade desses valores à luz do artigo 9o da Lei no
9.430/96.
7. Cumprimento dos requisitos para Dedução das Perdas no Recebimento de Crédito
(Artigo 9o da Lei no 9.430) (R$54.515.622,19)
A Autoridade Fiscal alegou por fim, nas fls. 26 a 31 do RF (Item “6 – Das
Irregularidades das Perdas Deduzidas”), que para perdas no recebimento de crédito no
valor de R$ 54.515.622,19 o Impugnante não teria comprovado, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a comprovação do cumprimento das condições previstas
no artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Tal valor, no entanto, conforme informado na fl. 31 do RF, “não é objeto do lançamento
fiscal, visto que tal valor é englobado pelo da infração a ser autuada”.
Desse modo, tendo em vista que esse valor não foi objeto de lançamento fiscal e que as
alegações feitas pela Autoridade Fiscal para glosar a dedução das perdas nos valores de
R$ 220.796.158,97 (PDD)e R$ 198.750.685,15 (cessão de crédito) são improcedentes,
evidente que não há qualquer valor que possa ser exigido nesses autos associado a essas
perdas no recebimento de crédito no valor de R$ 54.515.622,19.
Contudo, em atenção ao princípios geral de cautela e da boa fé processual, o
Impugnante passa a demonstrar, nos tópicos seguintes, que as alegações feitas na fl. 31
do RF são totalmente improcedentes, de forma que, (i) além de promoverem a
necessidade de reconhecimento da nulidade dos autos de infração ora combatidos, (ii)
também não permitem o questionamento por parte do Fisco da dedução dessas perdas
no valor de R$ 54.515.622,19.
7.1. Ab Initio – Nulidade do Relatório Fiscal por Vício de Motivação e por Preterição à
Ampla Defesa do Impugnante
A Fiscalização informou que o Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas” do
Relatório Fiscal teria sido objeto de um pretenso aprofundamento “na análise
documental dos contratos de crédito em prejuízo levados a dedução no exercício de
2016” (fl. 2293 dos autos), no intuito de se reforçar supostas irregularidade que teriam
sido cometidas pelo Impugnante.
Nessa toada, perceba-se que, ao delimitar o escopo de seu trabalho, a Autoridade Fiscal
informa que a “relação de todos os contratos com falta ou documentação irregular” (fl.
2293 dos autos – g.n.) estava consolidada em planilha, não mencionando em momento
algum os fundamentos que a levaram a considerar como não comprovados os requisitos
legais para dedução dos valores em questão.
A título exemplificativo, a Fiscalização menciona que “[e]m relação ao Anexo I, por
exemplo, 217 contratos (35%) não tiveram a cobrança administrativa devidamente
comprovada” (fl. 2293 dos autos), tendo sido essa a única consideração em todo o
Relatório Fiscal acerca de referidos documentos.
Como se não bastasse, quanto aos Anexos II, IV, V e VI, a Autoridade Fiscal não foi
capaz de listar um único motivo individualizado que fundamentasse o suposto não
cumprimento dos requisitos específicos para cada qual, previstos no art. 9o, da Lei no
9.430/1996.
Com base no princípio estrita legalidade em matéria tributária, não pode ser admitida a
exigência de tributos com fundamento exclusivamente em entendimento particular da
Autoridade Fiscal.
O parágrafo único do artigo 142 do CTN não deixa qualquer margem de dúvida quanto
à efetiva submissão do ato administrativo de lançamento tributário ao previsto em lei.
Assim, a exigência de tributos sempre deverá estar conforme o previsto em lei, que
descreve (no plano geral e abstrato) a hipótese de incidência tributária.
A descrição precisa da conduta praticada pelo contribuinte (motivação de fato) e a
indicação da legislação infringida (motivação de direito) são requisitos imprescindíveis
para a edição de quaisquer atos administrativos, inclusive o de lançamento tributário,
nos termos do artigo 97 e do parágrafo único do artigo 142, todos do CTN, sob pena de
nulidade por ausência de motivação legal e específica.
Reforça-se que não se está a pontuar sequer a suficiência da argumentação dispendida
pela Fiscalização no Relatório Fiscal, mas sim a efetiva inexistência de dizeres no
Relatório Fiscal que sejam aptos a sustentar as opiniões particulares dispendidas em seu
Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas”.
Portanto, tendo em vista que a Autoridade Fiscal não citou qualquer dispositivo legal ou
argumento capaz de demonstrar de modo individualizado e efetivo que os documentos e
informações apresentados com base nos Anexos I, II, IV, V e VI não permitem a
dedução dos valores em questão, nítida a nulidade material do Relatório Fiscal por vício
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

de motivação/fundamentação, em desrespeito aos arts. 97 e 142, parágrafo único, ambos
do CTN e ao art. 10, do Decreto no 70.235/72.
Diante de todo o exposto, o Impugnante requer, ab initio, o reconhecimento da nulidade
material do Relatório Fiscal e dos Autos de Infração relacionados ao presente processo
administrativo, em virtude das graves incorreções cometidas pela Fiscalização no
supramencionado Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas” (violação aos
deveres de motivação do ato administrativo e preterição de direito à ampla defesa), com
a consequente exoneração da totalidade do crédito tributário ora combatido.
7.2. Preliminarmente – Nulidade dos Autos de Infração – Iliquidez e Incerteza dos
Valores Discriminados no Relatório Fiscal
Na remota hipótese de essa C. Turma Julgadora superar a questão de ordem pública
acima apontada, a qual demonstra a necessidade de exoneração integral do crédito
tributário por vício material incorrido pela Fiscalização quando da confecção do
Relatório Fiscal, deverá ainda assim promover o cancelamento dos Autos de Infração
ora combatidos, em razão da iliquidez e incerteza dos valores apontados no Item “6 –
Das Irregularidades das Perdas Deduzidas”.
Nesse sentido, conforme consta à fl. 2293 do Relatório Fiscal e mencionado
anteriormente, a planilha Excel “Análise respostas amostras TIF04” (fl. 164 dos autos –
documento não paginável) consolida as informações dos valores relacionados às perdas
no recebimento de crédito, com a análise por parte da Fiscalização se dando por
amostragem a partir do montante de R$ 111.721.334,01, apontando suposta
irregularidade de R$ 54.515.622,19:

Veja-se que, para aqueles valores discriminados no Anexo VI, relacionados a
procedimentos judiciais de cobrança, a Autoridade Fiscal entendeu pela suposta
existência de um montante irregular de R$ 3.723.196,51, em virtude da existência de,
e.g., cobranças judiciais inexistentes ou arquivadas.
Porém, cotejando-se os valores que compõem o Anexo VI da supracitada planilha com
aqueles elencados nas demais abas do arquivo Excel, percebe-se que a Autoridade
Fiscal apontou diversos valores em duplicidade com outros que foram mencionados no
Anexo III.
Em verdade, a partir do confronto entre as informações constantes das abas, das perdas
de crédito supostamente irregulares apontadas no Anexo VI pelo Relatório Fiscal, R$
3.139.766,73 (84%, aproximadamente) foram mera repetição de pretensos problemas
elencados no Anexo III.
Apesar de a Fiscalização ter efetuado uma análise por amostragem de parcela dos
documentos acostados aos autos para reforçar sua tese de autuação, o procedimento
adotado acabou, na verdade, por revelar erro grave e insanável quanto à quantificação
da matéria tributável, posto que, de plano, a simples leitura da planilha já permite o
“descarte” de R$ 3.139.766,73 supostamente inválidos – quase a totalidade do Anexo
VI.
O cenário aqui descrito revela, claramente, a iliquidez e incerteza dos valores apontados
no Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas”. Afinal, se a própria
amostragem feita pela Autoridade Fiscal já indicava que mais da metade dos valores
analisados estava em consonância com a legislação de regência, a comprovação
imediata de que ao menos R$ 3.139.766,73 são igualmente regulares lança sérias
dúvidas quanto à solidez do crédito tributário constituído.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Desta forma, considerando-se todos os equívocos e presunções utilizadas pela
Fiscalização na confecção da argumentação dispendida no Item “6 – Das
Irregularidades das Perdas Deduzidas” do Relatório Fiscal, não resta outra alternativa a
essa C. Turma Julgadora se não o reconhecimento da nulidade material dos autos de
infração ora combatido, em razão de sua iliquidez e incerteza, por violação às
disposições do art. 142, do CTN (aspectos nucleares do lançamento), nos termos aqui
elencados.
7.3. Efetivo Cumprimento dos Requisitos Legais para a Dedução das Perdas no
Recebimento de Créditos
Na hipótese de essa C. Turma Julgadora superar as questões acima – ainda que as
perdas no recebimento de crédito no valor de R$ 54.515.622,19 não sejam tópico
autônomo à presente autuação –, o Impugnante passa a reforçar, a partir de uma
perspectiva maior, o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 9o da Lei no
9.430/1996 quanto à dedutibilidade de referidos valores.
Analisando-se a aba “BC ANEXO I” da supramencionada planilha Excel, ainda que a
Autoridade Fiscal não tenha explicitado de forma clara quais os motivos que a levaram
a glosar os valores lá listados – o que deveria ter sido feito, em atenção ao art. 142, do
CTN –, é possível depreender, a partir de indicações esparsas, que não teria ocorrido a
comprovação da existência de procedimentos administrativos de cobrança.
Nesse sentido, segundo a Fiscalização, os 217 contratos analisados por amostragem,
então, representariam um montante indedutível na ordem de R$ 4.459.729,08.
Todavia, fato é que, como dito alhures, a Fiscalização não teceu uma linha sequer
explicitando em que medida os procedimentos administrativos de cobrança não teriam
sido constatados (se por ausência de documento específico, se pelas informações
apresentadas não se subsumirem a um conceito, igualmente não informado, de cobrança
administrativa, etc.).
Independentemente desses fatores, a verdade é que a Autoridade Fiscal incorreu em erro
ao apontar que o Impugnante não teria cobrado administrativamente referidos valores,
uma vez que a documentação apresentada revela exatamente o contrário.
Os exemplos por amostragem colacionados na impugnação demonstram que,
diferentemente do que foi arguido pela Autoridade Fiscal, houve sim cobrança
administrativa empreendida pelo Impugnante com relação a contratos questionados pela
Fiscalização, de forma que a premissa adotada na lavratura do TVF mostra-se
equivocada.
Ainda quanto a contratos supostamente sem cobrança administrativa, a Autoridade
Fiscal elencou o montante de R$ 766.066,02 no Anexo IV. Entretanto, os documentos
ora destacados (Doc. 04) comprovam que a análise empreendida na aba “BC ANEXO
IV” da supramencionada planilha Excel foi equivocada, em virtude da existência de
procedimentos administrativos de cobrança com relação a aproximadamente 43% do
valor questionado.
Nesta feita, restando comprovada a imprecisão da premissa adotada pela Autoridade
Fiscal quanto aos Anexos I e IV, em virtude da comprovação da existência de cobranças
administrativas, e levando-se em conta que não foram expostos maiores motivos para as
glosas dos montantes de R$ 4.459.729,08 e de R$ 766.066,02, mister o reconhecimento
da dedutibilidade prevista no artigo 9o, § 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
Reforçando-se a necessidade de reconhecimento da dedutibilidade dos valores descritos
no Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas” do Relatório Fiscal, reforça-se
que, na linha do que fora demonstrado no tópico II.5.2 da presente Impugnação, 84%
dos valores apontados como irregulares no Anexo VI pelo Relatório Fiscal – R$
3.139.766,73 – foram mera repetição de pretensos problemas elencados no Anexo III,
Fato é que não pode a Fiscalização entender que referidos valores descumprem com o
artigo 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 em dois momentos distintos, sob pena de
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

dupla tributação do mesmo montante. Se os mesmos já estavam inclusos no Anexo III,
por qualquer razão que seja, impossível sua relistagem no Anexo VI.
Dessa forma, igualmente quanto ao Anexo VI, deve essa C. Turma Julgadora entender
pela invalidade da metodologia adotada pela Autoridade Fiscal, conforme inclusive
defendido em sede de preliminar, com o reconhecimento de que o Impugnante cumpriu
com o disposto no artigo 9o, § 1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 e do consequente
direito à dedutibilidade dos valores nele contidos.
Não se nega a possibilidade de ocorrência de equívocos na apresentação de documentos
e informações, como aqueles apontados no Relatório Fiscal. Entretanto, fato é que esses
três fatos isolados, de forma alguma, representam o quadro como um todo, não podendo
serem aceitas as alegações da Fiscalização por esse C. Turma Julgadora quanto à
indedutibilidade dos valores.
Para que não restem dúvidas quanto à regularidade dos procedimentos adotados pelo
Impugnante em suas ações judiciais, em contraponto ao exposto no Relatório Fiscal,
colaciona-se aos autos, a título de amostragem, dez exemplos de contratos apresentados
à Fiscalização, com medidas judiciais válidas perante os mandamentos do artigo 9o, §
1o, inciso III, da Lei no 9.430/1996 (Doc. 05).
Não há pretensão de se produzir uma análise exaustiva de cada um dos contratos
listados pela Autoridade Fiscal, até porque a mesma não o fez quando da lavratura dos
autos de infração ora combatidos, mas sim de demonstrar que a fundamentação posta no
Relatório Fiscal não se sustenta quando confrontada com a realidade dos fatos e com as
provas existentes no presente processo.
Ainda, com relação ao Anexo V, a Impugnante comprovou a existência dos contratos
que originaram os créditos e as cobranças judiciais das operações listadas abaixo, razão
pela qual tais perdas também foram incluídas de forma equivocada pela Autoridade
Fiscal (Doc. 06) na composição da suposta irregularidade no montante de R$
54.515.622,19.
Dessa forma, o Impugnante requer, no mérito, a desconsideração dos fundamentos
postos no Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas” do Relatório Fiscal,
pelos motivos de fato e de direito acima elencados, com o consequente reconhecimento
da dedutibilidade integral do montante de R$ 54.515.622,19.
7.4. Ad argumentandum – Dedutibilidade de Despesas Operacionais e da Aplicação do
Artigo 299 do RIR/99
As perdas nas tentativas de recebimento de créditos são perfeitamente aceitáveis frente
ao desenvolvimento de atividades dessa natureza, de modo que se pode afirmar que as
despesas em comento não devem submeter-se ao tratamento conferido pelo artigo 9o da
Lei no 9.430/1996, e sim à regra geral de dedutibilidade prevista no artigo 299 do
RIR/99.
Não é outro o entendimento emanado pelo antigo Conselho de Contribuintes, no sentido
de que tais despesas são perfeitamente subsumíveis ao conceito do citado artigo 299, do
RIR/99, ou seja, são consideradas normais, usuais e necessárias diante das atividades
praticadas pelas instituições financeiras, e, portanto, dedutíveis como despesas
operacionais.
Ainda que haja regra específica que regule as perdas no recebimento de crédito das
pessoas jurídicas em geral, de fato, para as instituições financeiras, a interpretação
sistemática da legislação tributária faz com que se considere aplicável a regra contida no
artigo 299 do RIR/99 para as perdas na tentativa de cobrança de dívidas do Impugnante.
Por todo o exposto, caso os argumentos anteriores relacionados ao Item “6 – Das
Irregularidades das Perdas Deduzidas” do Relatório Fiscal sejam superados por essa C.
Turma Julgadora, o que se alega ad argumentandum, aguarda o Impugnante pelo
reconhecimento de que todos os valores em questão possuem a natureza de
operacionais, sendo portanto dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com a
consequente necessidade de exoneração dos autos de infração em comento.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

8. Ad argumentandum – Dedutibilidade das perdas relacionadas a períodos no qual
foram apuradas bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL
Conforme restou demonstrado nos itens anteriores, o lançamento fiscal, além de ilíquido
e incerto, é absolutamente improcedente, devendo ser declarado nulo ou então julgado
integralmente improcedente por essa Turma Julgadora.
Contudo, caso essa Turma Julgadora assim não entenda, o que por óbvio, alega-se
apenas para argumentar, deve ser, ao menos, determinada a integral dedutibilidade das
perdas associadas a perdas que foram alocadas pela Autoridade Fiscal a períodos nos
quais o Impugnante apurou base de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL.
Isso porque, conforme anteriormente exposto, para esses valores, não há qualquer
fundamento para a exigência de tributos, tendo em vista que não foi verificado qualquer
prejuízo ao fisco.
9. Ad argumentandum – Cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora (art. 100,
parágrafo único do CTN)
Por fim, no caso de não serem integralmente cancelados os autos de infração, o que,
repita-se, alega-se apenas a título argumentativo, deve essa Turma Julgadora reconhecer
a impossibilidade de serem exigidos, do Impugnante, a multa de ofício e os juros de
mora. Isso porque, conforme explicitado, o Impugnante adotou procedimento que está
em linha com as orientações da Receita Federal do Brasil sobre o tema, de modo que
eventual manutenção do tributo não pode ser acompanhada de qualquer penalidade ou
juros de mora, nos termos do parágrafo único do artigo 100 do CTN.
9. Ad argumentandum – Ajuste no estoque dos saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa / Bases de Cálculo de Períodos Anteriores
Na remota hipótese de ser mantida a glosa no valor de R$ 419.546.844,12, por suposto
reconhecimento de perdas em período indevido, deverá ser promovida a recomposição
dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, como restou consignado no
próprio RF:
Assim, os sistemas de controle dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
deverão ser ajustados pela Autoridade Fiscal ao final do processo, na remota hipótese de
manutenção dos lançamentos fiscais.
Além disso, para os anos-calendário em que foram apuradas bases de cálculo positivas
do IRPJ e da CSLL pelo Impugnante, deverá ser reconhecido que houve um
recolhimento a maior de tributos no período, que deverá ser abatido do valor exigido
nesses autos.
Da mesma maneira, para os anos-calendário que foram objeto de autuação por parte da
Receita Federal do Brasil, deverão ser realizados os ajustes nas bases autuadas, sob pena
de exigência de tributos indevidos.
10. Do Pedido
O impugnante requer o recebimento, conhecimento e provimento da presente
Impugnação, com o consequente cancelamento do auto e infração.
Ainda, caso não seja determinado o cancelamento integral do lançamento tributário, o
que se alega ad argumentandum, requer-se, subsidiariamente, que (i) sejam excluídos
das bases autuadas os valores relativos a perdas que foram alocadas pela Autoridade
Fiscal a período nos quais o Impugnante apurou bases de cálculo positivas do IRPJ e da
CSLL, (ii) sejam excluídos das bases autuadas os valores relativos a perdas no
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

recebimento de créditos que se tornaram dedutíveis a partir do ano-calendário de 2016,
com base no artigo 10 da Lei no 9.430/96 e (ii) seja afastada a multa de ofício e juros de
mora, nos termos do que dispõe o artigo 100 do CTN.
No que tange às ilações feitas pela Fiscalização no Item “6 – Das Irregularidades das
Perdas Deduzidas” do Relatório Fiscal, o Impugnante requer, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade material dos autos de infração ora combatidos, em virtude
das disposições existentes nos artigos 97 e 142, ambos do CTN e 10, do Decreto no
70.235/1972.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pugna-se ao menos para que os valores
mencionados no Item “6 – Das Irregularidades das Perdas Deduzidas” do Relatório
Fiscal sejam considerados dedutíveis, ou por meio do reconhecimento do cumprimento
do disposto na Lei no 9.430/96, ou por meio da aplicação do disposto no art. 299, do
RIR/1999.
Por fim, apenas a título argumentativo, na remota hipótese de o lançamento ser mantido,
a glosa no valor de R$ 419.546.844,12, por suposto reconhecimento de perdas em
período indevido, deverá compor os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa,
como restou consignado no próprio RF, ou, ao menos, para os anos-calendário em que
foram apuradas bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL pelo Impugnante, deverá
ser reconhecido que houve um recolhimento a maior de tributos no período, que deverá
ser abatido do valor exigido nesses autos, bem como, para os anos-calendário que foram
objeto de autuação por parte da Receita Federal do Brasil, deverão ser realizados os
ajustes nas bases autuadas, sob pena de exigência de tributos indevidos.

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
impugnação. Em síntese, o entendimento manifestado pela Turma Julgadora a quo foi o de que
são definitivas as perdão com cessão de crédito em prejuízo, não se lhes aplicando o art. 9o, da
Lei no 9.430/96, que trata de perdas presumidas. Dessa forma, por se tratarem de perdas
definitivas, as despesas devem ser deduzidas, por serem necearias, normais e usuais.
Ademais disso, A DRJ exonerou a parcialmente o crédito tributário decorrente da
postergação de receitas, por entender não ter ocorrido prejuízo à Fazenda Nacional na
postergação das perdas apuradas nos anos-calendário 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2014, 2015 e parte das perda apuradas em 2012.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
(i)
Inexistência de planejamento tributário;
(ii)
Ausência de limite temporal para dedução de perdas com fundamento no
art. 9o, da Lei no 9.430/96;
(iii)
Ausência de prejuízo à Fazenda Pública nos anos-calendário de 2008 e
2009
(iv)
Dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos, com fundamento no § 4o,
do art. 10, da Lei no 9.430/96
(v)
Cancelamento da multa de ofício e juros de mora, nos termos do parágrafo
único do art. 100, do CTN

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Tratam-se de recursos voluntário e de ofício interpostos contra acórdão proferido
pela DRJ, que exonerou parcialmente o crédito tributário exigido da Recorrente.
Quanto ao cabimento, ambos os recursos preenchem os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
Como se viu linhas acima, imputa-se à Recorrente a conduta de planejamento
tributário. Segunda a Fiscalização, a Recorrente teria efetuado o lançamento a destempo das
perdas incorridas em operações de créditos em exercício seguinte àquele em que poderia ser
deduzido, e tal conduta fora praticada com base em planejamento tributário, tendo por único
objetivo fugir da trava de 30% de compensação de prejuízos anteriores, reduzindo assim o lucro
tributável no ano-calendário do seu lançamento, havendo prejuízo ao fisco, contrariando a
legislação aplicável.
Quanto a essa alegação de planejamento tributário, a DRJ entendeu não ter
ocorrido planejamento tributário, tendo em vista que entre 2001 e 2016, foi apurado prejuízo
fiscal apenas em cinco anos-calendários e lucro real/base de cálculo positiva em onze. Veja-se.

No entanto, apesar de entender não ter ocorrido planejamento tributário, a DRJ
não afastou totalmente a autuação. Partindo da premissa segundo a qual, nos termos do artigo
273 do RIR/99, a inexatidão quanto ao período de apuração constitui fundamento para
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

lançamento de imposto se dela resultar a postergação de pagamento ou a redução indevida do
lucro real em qualquer período, a DRJ entendeu ser o caso de examinar se a postergação das
perdas trouxe prejuízos à Fazenda Pública.
Caso as perdas com operações de crédito tivessem sido reconhecidas nos períodos
apurados pela fiscalização, o lucro real e a base de cálculo da CSLL teriam sido os seguintes:

Dessa forma, a Turma Julgadora a quo concluiu que o pressuposto da autuação
(prejuízo à Fazenda Pública causado pela postergação das perdas) não estava presente com
relação às perdas apuradas em todos os anos-calendários de 2001 a 2015, mas apenas nos
períodos nos quais a Recorrente apurou prejuízo. Veja-se:
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Em nove anos-calendário (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014 e 2015) o
procedimento adotado pelo contribuinte de não deduzir as perdas em operações de
crédito também não causou prejuízos à Fazenda, pois acarretou:
(a) o aumento do lucro real e pagamento a maior de tributos naqueles anos; e
(b) a diminuição do lucro real em 2016 e pagamento a menor de tributos neste ano.
Assim, não haveria fundamento para o lançamento fiscal, em virtude do disposto no art.
273 do RIR/99.
Nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 o contribuinte apurou prejuízos
fiscais e se deduzisse as perdas com operações de crédito segundo o período de
apuração apenas aumentaria o seu prejuízo do período.
Já no ano-calendário de 2012 foi apurado lucro real e base de cálculo de CSLL no valor
de R$ 22.991.710,51; caso as perdas de R$ 54.115.680,76 tivessem sido reconhecidas
neste ano, passariam a ser negativos em R$ 31.123.970,25.
Nestes casos, o descumprimento do período de competência reduziu indevidamente o
lucro real e o IRPJ e CSLL devidos em 2016, em afronta ao inciso II do artigo 273 do
RIR/99.
Diante disso, deve-se excluir as parcelas dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL
relativas às perdas no recebimento de crédito ocorridas nos anos-calendário de 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2014 e 2015 e manter aquelas em relação às
perdas ocorridas nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (parcialmente) e
2013, no valor total de R$ 138.144.606,17:

Contra a exoneração parcial do crédito tributário relatada acima, foi interposto de
ofício, que não merece provimento. Apesar de entender que a autuação se funda em premissa
equivocadas, não havendo que se falar em vedação de dedução de perdas em períodos anteriores,
caso se prevaleça o entendimento segundo o qual a postergação das perdas só é legítima quando
não houver prejuízo à Fazenda, o exame realizado pela DRJ revela-se imprescindível, na medida
que demonstra que em alguns anos a postergação das perdas não causaram prejuízo ao Fisco,
devendo ser afastada a glosa.
Assim, entendo que o recurso de ofício não merece provimento neste ponto.
Outra parte do acórdão a quo que foi objeto de recurso de ofício refere-se à cessão
de créditos em prejuízo. Constou do acórdão recorrido que:

A interessada entende pela possibilidade de reconhecimento da perda associada à cessão
da carteira de créditos em prejuízo no valor de R$ 198.750.685,15, pois a dedução desse
valor não teria como base o artigo 9o da Lei no 9.430/95, uma vez que estaria
relacionada a uma perda de caráter definitivo, ocorrida na data de celebração do
contrato de cessão, em 27/12/2016.
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

A Fiscalização entendeu que houve prejuízo à Fazenda pela diminuição do lucro real em
2016, causado pela dedução de perdas que poderiam ter sido reconhecidas entre 1994 e
2010:

Sobre a possibilidade de reconhecimento das perdas entre 1994 e 2010, foi constatado
no item 2.1 que nos anos-calendário de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 o
contribuinte apurou lucro real, tal como entre 1994 e 2000 (fls. 3.079 a 3.088); por
conseguinte não caberia a glosa das perdas nestes anos.
Todavia, entendo, pelos motivos que passo a elencar, que o prejuízo na cessão de
carteira não se relaciona com o reconhecimento das perdas com operações de crédito,
objeto de análise no item 2.1.
O artigo 9o da lei no 9.430/96 versa sobre as possibilidades de dedução de perdas
presumidas (e não definitivas) em operações de crédito. Tanto é assim que o artigo 12
deste dispositivo legal dispõe que deve ser adicionado ao lucro real o montante dos
créditos eventualmente recuperados em momento posterior:
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título,
inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia
real.
Ocorre que as perdas ora analisadas não decorreram do não recebimento dos créditos,
mas da cessão da carteira, objeto do contrato firmado em 27/12/2016. Ou seja, trata-se
de operação distinta das situações previstas no artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Sobre esta matéria, o autor Edmar Oliveira Andrade Filho tem o seguinte entendimento:
As normas constantes da Lei no 9.430/96, não fazem menção à dedução da eventual
perda decorrente da cessão de créditos e a decorrente da concessão de desconto para
pagamento de dívida vencida. A lacuna sobre a dedução da perda só existe para os
casos em que o crédito suplantar os limites previstos na lei. A dedução, portanto, deve
ser analisada de acordo com os critérios gerais de necessidade e normalidade da
despesa. Se as operações forem realizadas com terceiros, com base nos parâmetros de
mercado, não há razão para negar a dedução, porque há presunção de que o negócio
foi – de algum modo – vantajoso para a empresa que suporta a perda. Não se trata,
obviamente, de liberalidade porque as perdas derivadas de créditos são previsíveis e
associadas ao risco normal, ou seja, decorrem da área natural dos negócios.
O Contrato de Cessão de Créditos foi celebrado em 27/12/2016 (fls. 133 a 142),
momento em que as perdas se tornaram definitivas para o Banco Pan S.A., pois nesta
data os créditos foram baixados de seu patrimônio e passaram a integrar o da empresa
adquirente, que assumiu os riscos pela sua cobrança e recebimento.
Causou estranheza à fiscalização o fato de o contrato de ter sido efetivado ao final do
exercício, mas não há quaisquer outros elementos nos autos que comprovem que a
cessão dos créditos à empresa Brazilian Finance & Real Estate S.A. (integrante do
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

grupo Pan) foi um negócio simulado ou irregular ou que houve conluio entre as partes.
Tampouco foi questionado pela autoridade fiscal o valor da operação (R$ 279.223,06).
Os riscos no recebimento de créditos são inerentes às atividades desenvolvidas pelo
Banco Pan S.A. e não havendo elementos nos autos comprovando a irregularidade
transação ou questionando sua efetividade ou o valor da operação, as perdas devem ser
consideradas como operacionais, nos termos do artigo 299 do RIR/99:

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Diante disso, deve-se excluir as parcelas dos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL
relativas às perdas definitivas na cessão da carteira em prejuízo, no valor de
R$198.750.685,15.
Nesse ponto, igual sorte merece o recurso de ofício.
Com razão a Recorrida quando alega que o reconhecimento da perda associada à
cessão da carteira de créditos em prejuízo não deve observar o art. 9o da Lei no 9.430/95, uma
vez que se refere a uma perda de caráter definitivo, ocorrida na data de celebração do contrato de
cessão, em 27/12/2016.
Assim, considerando que os riscos são parte inerente das atividades de
intermediação financeira, é certo que a perdas definitiva devem ser consideradas operacionais
para fins de dedução.
Nesse sentido, também entendeu a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
ao proferir o acórdão sob no 1402-002.675, de relatoria do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei.
Percebe-se que a Recorrente alienou seus direitos creditórios a terceiros por valor
inferior àquele registrado em seus livros contábeis, porque se tratava de créditos
inadimplidos, cuja recuperação era incerta, razão pela qual o seu valor de mercado
certamente era inferior ao montante nominal das dívidas. A concessão dos descontos
como forma de recuperação dos seus ativos financeiros representa prática empresarial
normal e usual de mercado. Tais dispêndios reúnem as condições para dedução como
despesas operacionais na determinação do lucro real.
Isto posto, no caso sob análise, os fatos que motivaram o lançamento não se enquadram
na norma legal que o fundamentou, pois o valor deduzido a título de perda, no que se
refere exclusivamente a perda pela cessão dos créditos não se enquadram aos requisitos
estabelecidos pelo dispositivo legal indicado pela fiscalização como infringido (art.9°da
Lei n°9.430/96), pois a citada perda decorreu da transação pela cessão, e não pelo não
recebimento dos créditos.

Por essas razões, entendo que o recurso de ofício não merece provimento.

Recurso voluntário
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Após as exonerações efetuadas pela DRJ, remanesce uma parcela do crédito
tributário relativa à postergação das perdas nos anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013,
além de parte da postergação de parte das perdas do ano-calendário de 2012.
Ocorre que, como eu antecipei linhas acima, discordo do entendimento segundo o
qual haveria vedação de dedução de perdas em períodos anteriores, sendo desnecessária para o
deslinde do presente caso, o exame de eventuais prejuízos ao Fisco provocados pela postergação
das perdas.
Explica-se.
Como é cediço, a dedução de perdas no recebimento de créditos encontra
fundamento de validade no art. 9o, da Lei no 9.430/96, várias vezes citados no presente voto e
que assim estabelece.
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I -em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II -sem garantia, de valor:
a)até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b)acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c)superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III -com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;

Conforme ao que se depreende dos enunciados prescritivos transcritos acima,
existem requisitos legais para dedução de perdas como despesas, no entanto, não há qualquer
limite temporal ou norma que obrigue a dedução no ano da apuração das perdas no exato ano-
calendário no qual créditos preenchem os requisitos previstos em lei.
Tanto é assim que o legislador optou por utilizar as expressões “vencidos há mais
de seis meses”, “vencidos há mais de um ano” e “vencidos há mais de dois anos”.
É certo que o legislador poderia ter imposto o reconhecimento das perdas no
mesmo ano-calendário em que reunidas as condições previstas em lei, ou no período de apuração
imediatamente seguinte, mas assim não o fez.
Essa observação é suficiente para demonstrar o equívoco da premissa sobre a qual
se fundou o lançamento, segundo a qual a Recorrente teria deixado de observar o regime de
competência ao postergar o reconhecimento de despesas, uma vez que – repita-se – a legislação
não obriga o reconhecimento das deduções no ano-calendário no qual as dívidas completam o
tempo mínimo de vencimento determinado pela legislação tributária.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Ademais, é de se notar que os requisitos legais não foram questionados pela
Fiscalização, que se limitou a alegar inobservância ao regime de competência, diante de
prejuízos causados à Fazenda Nacional por alegado planejamento tributário tendente a burlar a
trava de 30% para compensação de prejuízos.

ACRESCENTAR – REGIME DE COMPETÊNCIA – INCLUIR VOTO LUIZ AUGUSTO.
AIMORÉ.
Portanto, entendo que o recurso voluntário merece provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por: (i) conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-
lhe provimento; e (ii) conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Argumentos subsidiários.
Em primeiro lugar, caso vencido da proposta de encaminhamento pelo
provimento do recurso, deve-se fazer uma primeira ressalva quanto ao estoque de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativas da CSLL, controlados pela autoridade tributária, que
devem ser ajustados em decorrência do presente lançamento de oficio.
Feita essa primeira ressalva, passo a análise das demais razões recursais da
Recorrente.
Ausência de prejuízo à Fazenda Pública nos anos-calendário de 2008 e 2009
A Recorrente reitera que as apurações do IRPJ e da CSLL relativas aos anos-
calendário de 2008 e 2009 são objeto do processo administrativo no 16327.721631/2013-46.
Nesse sentido, alega ter apurado bases de cálculo positivas do IRPJ e da CSLL
anos-calendário de 2008 e 2009, nos valores de R$ 285.800.706,09 e R$ 227.350.549,63,
respectivamente.
Tais declarações foram objeto de retificação em 2013 pelo Impugnante (alterando
os resultados para prejuízo). Contudo, as DIPJs retificadoras foram canceladas pelo lançamento
de ofício formalizado no processo administrativo no 16327.721631/2013-46 (processo em
tramitação no CARF).
Argumenta que independentemente do resultado que será proferido no referido
processo administrativo, não haveria que se falar em prejuízo ao Fisco nos anos-calendário de
2008 e 2009, dado que, originalmente, apurou bases de cálculo positivas, que poderiam ser
reduzidas por dedução de perdas.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Em que pesem as alegações da Recorrente, entendo que não procede o argumento
segundo o qual o resultado da discussão objeto do processo administrativo no
16327.721631/2013-46 não interferiria na análise realizada acima, sendo ao Fisco. Isso porque,
a própria Recorrente insurge-se contra a cobrança dos valores relativos ao AC 2008 e 2009.

Dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos
A Recorrente alega que devem ser reconhecidas as perdas ocorridas no ano-
calendário de 2011 no valor de R$ 29.069.288,48 porque, no seu entendimento, o § 4o do artigo
10o da Lei no 9.430/96 determina o tratamento fiscal das perdas definitivas, que são definidas
como aquelas relativas a créditos vencidos há mais de cincos anos.
Quanto a esse ponto, entendeu a DRJ que:
Ao contrário do que entende a impugnante, o tratamento fiscal das perdas com
operações de crédito encontra-se no artigo 9o da Lei no 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
(...)
O artigo 10 da Lei no 9.430/96 dispõe sobre os registros contábeis das perdas:
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art. 9o e
a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco
anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada
ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao
período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
(grifei)
O inciso II do caput do artigo 10 determina que, nas hipóteses não previstas no inciso I,
o registro contábil da perda deve ser efetuado debitando-se o resultado e creditando-se a
conta redutora do crédito.
Por sua vez, o § 4o do artigo 10 autoriza a baixa contábil definitiva de créditos vencidos
há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor, debitando-se a
conta redutora do crédito referida no inciso II e creditando-se a conta que registre o
crédito. Exemplo deste lançamento contábil seria o seguinte:
Db – Créditos Vencidos e não Recebidos (Conta Redutora do Ativo Circulante)
Cr – Valores a Receber de Clientes (Conta do Ativo Circulante)
Este lançamento contábil não tem efeitos fiscais e envolve apenas contas do ativo, sem
qualquer lançamento em conta de resultado e tem por objetivo a baixa definitiva da
escrituração contábil destes créditos.
A perda deveria ter sido obrigatoriamente contabilizada em momento anterior, de
acordo com os critérios estabelecidos no artigo 9o da Lei no 9.430/96, da seguinte forma:
Db – Perdas com Operações de Crédito (Conta de Resultado, dedutível)
Cr - Créditos Vencidos e não Recebidos (Conta Redutora do Ativo Circulante)
Portanto, descabido o pleito da impugnante para o reconhecimento das perdas ocorridas
em 2011, cujas hipóteses de dedutibilidade devem seguir as disposições contidas no
artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Em síntese, o que se entendeu foi que enquanto o art. 9o estabelece os requisitos
de dedutibilidade das perdas, o art. 10 estabelece o procedimento de registro contábil das perdas,
que tem por pressuposto o prévio preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei
para a dedução das perdas. Em outras palavras, o art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96 não pode servir
como fundamento de validade para dedução de perdas como despesas.
O entendimento constante do voto transcrito acima está em conformidade com o
disposto na Solução de Consulta no 125 – SRRF10/Disit.

Fl. 3310
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

O art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, ao disciplinar o registro contábil das perdas (como
indica seu título), prescreve, no seu caput, que “Os registros contábeis das perdas
admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito” das
contas que especifica (destacou-se). Ora, é por demais evidente que as disposições desse
artigo, ao referir-se o seu caput às “perdas admitidas nesta Lei”, tem por pressuposto o
prévio preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 9o da Lei para a dedução das
perdas.
Os §§ 1o e 4o do art. 10 deixam claro, também, quanto aos casos em que o art. 9o
preceitua a tomada de procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, que a
pessoa jurídica não pode desistir da cobrança judicial antes de decorridos cinco anos do
vencimento do crédito, sob pena de ter de submeter à tributação a perda já deduzida no
resultado, considerado o imposto como postergado desde o período de apuração em que
tenha sido reconhecida a perda (§ 2o). Nessa situação, o § 1o ordena o estorno da perda
antes registrada ou a sua adição ao lucro líquido, para determinação do lucro real, o que
implica, adotada uma ou outra opção, a tributação de forma definitiva dos valores
estornados ou adicionados.
Ressalte-se que o § 4o do art. 10 não se presta como fundamento para a admissão
de dedução de perdas, independentemente de cobrança judicial, depois de cinco
anos de vencimento do crédito, por duas razões: em primeiro lugar, a baixa
definitiva de créditos a que ele alude não afeta o resultado (importa unicamente a
extinção da conta que registra o crédito não liquidado pelo devedor); em segundo lugar,
a “conta redutora do crédito” nele citada indica, mais uma vez, a obrigatoriedade, neste
caso, de cobrança judicial, pois essa conta só existirá na hipótese de (I) haver ação
judicial em curso ou de (II) ter a credora desistido da ação judicial e ter optado por
adicionar ao lucro líquido a perda precedentemente deduzida, em vez de estorná-la
contabilmente.
Ainda, no que concerne à aplicação do art. 10 da Lei no 9.430, de 1996, vale reproduzir
trecho do voto da conselheira (relatora) Sandra Maria Faroni, proferido no Acórdão no
101-95.184, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf), unânime quanto ao ponto em
questão (negritos do original):
A dedução da perda em questão se subordina ao previsto no inciso II, alínea c, e no
inciso III, ambos do § 1° do artigo 9° da Lei 9.430/96. Ou seja, a perda é dedutível
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para seu recebimento.
Ocorre que a própria transação e desistência dos procedimentos judiciais já constituem
a negação do implemento da condição para dedução das perdas.
Alega o Recorrente que a perda também era dedutível com base no artigo 10, § 3°, da
Lei n° 9.430/96. Todavia, as normas do artigo 9° e do art. 10 não têm o mesmo âmbito
de validade. O artigo 9o trata da dedução das perdas e antecede, no tempo, o artigo 10,
que trata do registro contábil das perdas admitidas pelo artigo 9°. Assim, a aplicação
do § 3° do artigo 10 pressupõe que num momento anterior tenha havido a dedução da
perda de acordo com as normas do artigo 9°. Não ultrapassado o artigo 9°, não há
como aplicar o § 3° do art. 10.
Entendo que apesar da Solução de Consulta transcrita acima ter tratado
especificamente de dúvida interpretativa “quanto à possibilidade e forma da dedução de perda
relativa a crédito inadimplido há mais de 05 anos, que não foi cobrado judicialmente e cujo
direito de ação já está prescrito”, a sua inteligência também pode ser aplicada ao caso em
questão, principalmente na parte que trata do conteúdo e alcance do § 4o, do art. 10, da Lei no
9.430/96, ao qual entende não tratar de uma nova hipótese de dedução de perdas.
Por essa razão, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto a
esse ponto.

Fl. 3311
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Cancelamento da multa de ofício e juros de mora
A Recorrente requer o cancelamento da multa de ofício e os juros de mora porque
adotou procedimento que está em linha com as orientações da Receita Federal do Brasil sobre o
tema, de modo que eventual manutenção do tributo não pode ser acompanhada de qualquer
penalidade ou juros de mora, nos termos do parágrafo único do artigo 100, parágrafo único do
CTN, que assim dispõe:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.

Ocorre que a exclusão da imposição de penalidades prevista no parágrafo único
do art. 100 do CTN, somente ocorre quando há observância das normas complementares, o que
não ocorreu no presente caso.
Como já exposto linhas acima, concordo com a interpretação dada pela
Recorrente ao art. 9o, da Lei no 9.430/96, no entanto, não há como se reconhecer o seu pleito
subsidiário, porque a sua interpretação em uma das normas complementares referidas nos incisos
do art. 100, do CTN.
Dessa forma, por imposição legal, são devidos juros e multa de ofício.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê as hipóteses de
exigência de multa de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Assim, tendo sido necessário o lançamento de ofício, a incidência da multa de
ofício, no percentual de 75%, torna-se imperativa, nos moldes previstos no dispositivo legal
supratranscrito.
Relativamente aos juros de mora, dispõe o art. 161 do Código Tributário Nacional
(CTN) sobre o seu cabimento, caso o crédito tributário não seja integralmente pago na sua data
de vencimento:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Dessa forma, considerando que os arts. 3o e 142 estabelecem que a atividade de
cobrança de tributos é plenamente vinculada à lei, não há como acolher o pleito da Recorrente.
Cumprimento de requisitos para dedução na perda dos créditos
A Recorrente traz, ainda, uma argumentação sobre perdas no recebimento de
crédito no valor de R$ 54.515.622,19. Tal valor, apesar de ter sido apontado pelo TVF (fls.
2293), não é objeto do lançamento, conforme ao que se depreende do item 6.18 do TVF.
6.18 Reitera-se que o valor total de R$ 54.515.622,19 de dedução irregular mostrado
neste item 6 deste Relatório Fiscal não é objeto do lançamento fiscal, visto que tal valor
é englobado pelo da infração a ser autuada - REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO
REAL CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Mesmo assim, a Recorrente, na ocasião de impugnação, instruiu a sua defesa com
documentos que – sempre segundo a Recorrente – demonstrariam o cumprimento dos requisitos
legais para dedutibilidade das despesas.
No entanto, por tal constatação não ter sido objeto do lançamento, a DRJ deixou
de analisar os documentos e apreciar a impugnação apresentada pela Recorrente neste ponto.
Veja-se:
A Fiscalização solicitou ao contribuinte toda a documentação que comprovasse a legal
dedução dos valores em relação a uma série de amostras, mas não foi apresentada
documentação hábil e idônea (contratos de crédito, ação administrativa e/ou judicial de
cobrança) que comprovasse a existência das operações de crédito de forma a deduzi-las
legalmente. A relação de todos os contratos com falta de documentação ou
documentação irregular está na planilha “Análise respostas amostras TIF04” (fls.164) e
resumida na tabela abaixo:

A impugnante alega que cumpriu todos os requisitos legais para a dedução das perdas
em operações de crédito, cita diversas irregularidades e incorreções cometidas pela
Fiscalização no decorrer da análise dos contratos, apresenta vários exemplos que
corroborariam seu entendimento e requer o cancelamento dos Autos de Infração em
razão da iliquidez e incerteza do valor de R$ 54.515.622,19 apontado no Relatório
Fiscal.
Ocorre que o valor de R$ 54.515.622,19 não foi objeto do lançamento de ofício, como
pode ser constatado no item 6.18 do Relatório Fiscal:
6.18 Reitera-se que o valor total de R$ 54.515.622,19 de dedução irregular mostrado
neste item 6 deste Relatório Fiscal não é objeto do lançamento fiscal, visto que tal valor
é englobado pelo da infração a ser autuada - REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO
REAL CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

De fato, conforme se verifica nos Autos de Infração, a fundamentação para o
lançamento de ofício foi o prejuízo à Fazenda, ocasionada pela redução indevida do
lucro real em 2016:

Ou seja, a autuação não se deu pelo descumprimento dos requisitos dispostos no artigo
9o da Lei no 9.430/96 ou pela falta de comprovação documental hábil e idônea das
perdas, mas sim pela redução indevida do lucro real em 2016, com fundamento nos §§
4o a 7o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/77.
Portanto, deixo de apreciar as demais alegações e documentos apresentados pela
impugnante em relação a este item do Relatório Fiscal.

Dessa forma, em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera que o valor de
R$ 54.515.622,19 não foi objeto de lançamento e defende que, na remota hipótese deste
Conselho reformar o entendimento manifestado pela DRJ, o presente processo deve retornar à
primeira instância, em atenção ao duplo grau de jurisdição, ante a ausência de análise dos tópicos
II.5.1 a II.5.4 da peça impugnatória.
Entendo que por não constar da motivação do lançamento, a ausência de
comprovação do cumprimento aos requisitos previstos no art. 9o, da Lei no 9.430/96 não pode ser
tido como fundamento para manutenção da autuação.
Dessa forma, correta a decisão a quo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por: (i) conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-
lhe provimento; e (ii) conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3314
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.924 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720506/2021-29

Fl. 3315
DF CARF MF
Original